Tribunal: STF
Processo: RHC 234954
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 828.795/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 5).



    Na sequência, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão restou assim ementado (Doc. 28):



    EMENTA PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS BASEADAS EM ELEMENTARES DO DELITO. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719 do STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".



    2. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo, no tocante à gravidade concreta da conduta, - roubo praticado por dois agentes, com emprego de arma de fogo para ameaçar as quatro vítimas, funcionárias do estabelecimento comercial, as quais foram amarradas e levadas para a cozinha da loja - não podem ser tidos por genéricos e, portanto, também constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), não havendo que se falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Na hipótese, em que pese tenha sido imposta reprimenda entre 4 e 8 anos de reclusão, tratando-se de réu com circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como em razão da gravidade concreta do delito, não há que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", c/c § 3º, do Código Penal.



    4. Em relação ao argumento de que a pena-base do agravante foi fixada acima do mínimo legal com base em circunstâncias elementares do próprio tipo penal, o tema não foi objeto de debate neste habeas corpus impetrado em favor do agravante, o que impede sua apreciação nesta via, por se tratar de indevida inovação.



    5. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: restando a pena definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, ou seja, inferior a 08 (oito) anos, é vedado o estabelecimento de regime inicial mais gravoso do que o cabível apenas em razão da sanção imposta e com base na gravidade abstrata do delito. Requer, assim, o provimento do recurso, para que seja fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.



    É o relatório. Decido.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pela instância recursal, negou a ocorrência de flagrante ilegalidade na fixação do regime prisional fechado para o início de cumprimento da pena imposta, nos seguintes termos:



    […] resta fundamentada a aplicação do regime prisional fechado ao agravante. 



    Isto porque as instâncias ordinárias estabeleceram a pena base acima do mínimo legal, por terem sido desfavoravelmente valoradas circunstâncias do art. 59 do Código Penal, o que permite a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3º, do CP. 



    […]



    Outrossim, os fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo, no tocante à gravidade concreta da conduta, - roubo praticado por dois agentes, com emprego de arma de fogo para ameaçar as quatro vítimas, funcionárias do estabelecimento comercial, as quais foram amarradas e levadas para a cozinha da loja - não podem ser tidos por genéricos e, portanto, também constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), não havendo que se falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 



    […]



    Nesse diapasão, em pese tenha sido imposta reprimenda entre 4 e 8 anos de reclusão, tratando-se de réu com circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como em razão da gravidade concreta do delito, não há que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", c/c § 3º, do Código Penal. 



    Por fim, em relação ao argumento de que a pena-base do agravante foi fixada acima do mínimo legal com base em circunstâncias elementares do próprio tipo penal, o tema não foi objeto de debate neste habeas corpus impetrado em favor do agravante, o que impede sua apreciação nesta via, por se tratar de indevida inovação. 



    A decisão proferida não apresenta ilegalidade. Isso porque a existência de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017).



    Além disso, as particularidades do caso concreto constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), em especial o registro de que o delito foi praticado por dois agentes, com emprego de arma de fogo para ameaçar as quatro vítimas, funcionárias do estabelecimento comercial, as quais foram amarradas e levadas para a cozinha da loja.



    Conforme já assentou esta CORTE, A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). No mesmo sentido: RHC 174.286-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/10/2019; e RHC 133.223-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016. 



    Registre-se, ainda, que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017. 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente